Tribunal: TJBA
Processo: 8174201-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174201-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMARY SANTOS REIS

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: OI MOVEL S.A. e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO, RAISSA AGATAO FERREIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. IDENTIFICAÇÃO EM SEDE DE SENTENÇA. INSUGÊNCIA. PLEITO PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ABUSO DE DIREITO IDENTIFICADO. CONDIÇÃO IN RE IPSA DO DANO MORAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DO MÉTODO BIFÁSICO. PARÂMETRO ORDINÁRIO ADOTADO PELO TJBA EM SITUAÇÕES SIMILARES. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EQUILÍBRIO COM PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL PARA HIPÓTESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA NESTE CAPÍTULO. MARCO INICIAL DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54, STJ. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362, STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8174201-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROSEMARY SANTOS REIS
e como apelada
OI MOVEL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora